Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006718-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: URANDY JOAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o aresto impugnado violou os artigos 3o, inciso I, 5o, caput e inciso LV, e 37, todos da Constituição Federal, 1° da Lei 9.613/98 e 619 do Código de Processo Penal. Todavia, a manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, em razão de disposição específica do artigo 798 do CPP (AgRg no AREsp 1629644/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 13/11/2019 (quarta-feira) e sua publicação ocorreu no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 14/11/2019 (quinta-feira). Considerando que o dia 15/11/2019 é feriado nacional (Proclamação da República), a contagem do prazo iniciou-se em 18/11/2019 (segunda-feira) e terminou em 2/12/2019 (segunda-feira), enquanto o apelo somente foi protocolizado em 4/12/2019 (quarta-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015